Tribunal: TJSP
Processo: 0058656-27.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Ausente relação de consumo – Ação movida por comerciante que deixou de vender refrigerante com corpo estranho em seu interior a consumidor – Pretensão de reparação material e moral – Provas dos autos insuficientes para demonstrar a existência de qualquer dano indenizável – Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito do autor

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Ausente relação de consumo – Ação movida por comerciante que deixou de vender refrigerante com corpo estranho em seu interior a consumidor – Pretensão de reparação material e moral – Provas dos autos insuficientes para demonstrar a existência de qualquer dano indenizável – Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito do autor – Ônus da prova – Art. 373, I, do Código de Processo Civil – Sentença reformada para julgar integralmente improcedente a ação – Sucumbência integral da autora, observada a gratuidade a ela concedida – Litigância de má-fé não configurada.

Apelação da ré provida e apelação da autora não provida.